Tribunal: CARF
Processo: 16327.720670/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Não integram o salário­de­contribuição para os fins da Lei 8.212/1991 as verbas recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei.
No caso, há incidência de contribuição social previdenciária sobre as importâncias recebidas a titulo de gratificação, posto não ser eventual e não ter sido desvinculada do salário por força de lei.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.720670/2012-45
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.636 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Não integram o salário-de-contribuição para os fins da Lei 8.212/1991 as
verbas recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário por força de lei.
No caso, há incidência de contribuição social previdenciária sobre as
importâncias recebidas a titulo de gratificação, posto não ser eventual e não ter
sido desvinculada do salário por força de lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. No mérito, por voto de qualidade, acordam em negar-lhe
provimento. Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Cecilia
Lustosa da Cruz, Marcelo Milton da Silva Risso e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que deram
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes.

(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Miriam Denise Xavier (Suplente Convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720670/2012-45
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.636 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720670/2012-45

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão de
recurso voluntário 2301-004.245, que foi complementado por acórdão de embargos de
declaração acolhidos sem efeitos infringentes, recurso que foi totalmente admitido pela
Presidência da 3a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: não
incidência de contribuição previdenciária sobre gratificações – ganhos eventuais. Segue a ementa
da decisão proferida em acórdão de recurso voluntário, nos pontos que interessam:
LANÇAMENTO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. DESCUMPRIMENTO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Não integram o salário-de-contribuição para os fins da Lei 8.212/1991 as verbas
recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário.
Os ganhos eventuais e abonos só não integral o salário de contribuição se
expressamente desvinculados por força de lei.
No caso, há incidência de contribuição social previdenciária sobre as importâncias
recebidas a titulo de gratificação, posto não ser eventual e não ter sido
desvinculada do salário por força de lei.
As gratificações tem natureza remuneratória, já que sua origem deve-se a prestação de
serviço, ou colocação à disposição, à empresa, com a característica de contrapartida.
Em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alega que:
Não incidência de contribuição previdenciária sobre gratificações – ganhos
eventuais
- conforme paradigma 2401-003.964, Caracterizado pela própria fiscalização como
sendo pagamento realizado em parcela única, verifica-se sua eventualidade e a
desvinculação da gratificação especial recebida do conceito de remuneração para fins de
incidência da contribuição previdenciária;
- ao longo de todo o processo administrativo, alegou que não há identidade entre as
gratificações concedidas pelo Impugnante e a remuneração decorrente do trabalho;
- ao longo de todo o processo administrativo, alegou que não há identidade entre as
gratificações concedidas pelo Impugnante e a remuneração decorrente do trabalho;
- diferente do quanto alegado no acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou
os embargos de declaração, não havia aos empregados uma expectativa de receber tais
valores, pois se trataram de verdadeiras gratificações espontâneas. Não se constata dos
autos, tampouco é mencionado pelo Relatório Fiscal, qualquer documentação que
estabelecesse um mínimo de previsibilidade de pagamento desse ganho;
- os pagamentos ocorreram uma única vez;
- conforme paradigma 2201-004.374, os valores pagos sem habitualidade e sem
natureza contraprestacional não devem integrar o salário de contribuição para fins de
cálculo da contribuição previdenciária;
- no caso concreto, apontou-se a incidência da contribuição previdenciária sobre a
gratificação, ainda que paga eventualmente e espontaneamente / por liberalidade, ao
passo que o acórdão no 2201-004.374 afirma que se aplica o disposto no artigo 28,
parágrafo 9o, alínea “e”, item 7, da Lei no 8.212/91 aos casos em que o pagamento a
título de gratificação tenha se dado em única parcela e sem qualquer retributividade do
trabalho prestado, embora realizado a diversos empregados.
A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, nas quais pediu a
manutenção da decisão recorrida.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.636 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720670/2012-45

Em face da Portaria de Pessoal CARF/ME no 7.329, de 30 de junho de 2022, que
declarou extinto o mandato do Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, os autos me foram
sorteados.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo deve ser conhecido.
Cabe registrar, ademais, que a recorrida não se insurgiu contra o conhecimento do
recurso.
2
Gratificações
A fiscalização constatou, com base nas folhas de pagamento, que a recorrente
pagou verba denominada “Gratificação Espontânea” a 7 trabalhadores distintos. Segundo o
autuante, “o próprio nome da rubrica [indicaria] que sobre ela [incidiria] a contribuição para a
Previdência Social, qual seja, a espontaneidade de pagá-la” e que a recorrente teria dito que “a
não tributação [teria decorrido] de erro na classificação da rubrica”.

A decisão recorrida discordou da recorrente e asseverou (i) que os valores seriam
remuneratórios, visto que estariam vinculados à remuneração; e (ii) que não seriam eventuais, já
que seriam esperados pelos trabalhadores.
Pois bem. Discordo da decisão recorrida e entendo que o recurso deve ser
provido.
Em tese de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal, no RE 565160/SC,
afirmou que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do
empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional 20/1998”. No Tema 20 da
Repercussão Geral, a Suprema Corte definiu o alcance da expressão “folha de salários” prevista
na Constituição, vez que o texto constitucional prevê que as contribuições devidas em função da
relação empregatícia incidem sobre a folha de salários. Veja-se:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.636 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720670/2012-45

a) a folha de salários [...];
Interpretando tal dispositivo, sistematicamente, com o art. 201, § 11, da
Constituição, o Supremo Tribunal Federal decidiu, com repercussão geral, que a contribuição
social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado. Veja-se o texto
do referido artigo:
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de
Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação
dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional no
20, de 1998)
Prevaleceu, naquela assentada, o voto do Ministro Relator Marco Aurélio,
segundo o qual:
Então, cabe proceder à interpretação sistemática dos diversos preceitos da Constituição
Federal. Se, de um lado, o artigo 195, inciso I, nela contido disciplinava, antes da
Emenda no 20/1998, o cálculo da contribuição devida pelos empregadores a partir da
folha de salários, estes últimos vieram a ser revelados, quanto ao alcance, pelo citado §
4o – hoje § 11 – do artigo 201. Pelo disposto, remeteu-se à remuneração percebida pelo
empregado, ou seja, às parcelas diversas satisfeitas pelo tomador dos serviços,
exigindo-se, apenas, a habitualidade.
Segue-se, pois, que os ganhos habituais do empregado integram o cálculo das
contribuições previdenciárias, ao passo que os ganhos não habituais não o integram. E
mais, a análise deve ser efetuada caso a caso e tratar-se-ia de questão infraconstitucional, cujos
contornos, portanto, são delimitados pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 105, III, da
Constituição Federal). Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro Luís
Roberto Barroso – com destaques:
Dessa forma, não se busca aqui definir, individualmente, a natureza das verbas ou, mais
importante se foram pagas com habitualidade ou eventualidade, e quais delas estão
habilitadas ou não para compor a base de cálculo da contribuição. Isso, na esteira da
jurisprudência desta Corte, é matéria de índole infraconstitucional.
E o Superior Tribunal de Justiça, antes mesmo da tese da Repercussão Geral, já
tinha entendimento firme no sentido de que as gratificações não habituais não integram a
remuneração tributável:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÊMIO POR TEMPO DE
SERVIÇO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE, À LUZ DA PROVA DOS AUTOS,
CONCLUIU PELA HABITUALIDADE E PERIODICIDADE DO PAGAMENTO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/73.
II. Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Débito Fiscal, na qual se busca a
anulação dos débitos fiscais apurados em NFLDs, ao argumento de que não deve incidir
a contribuição previdenciária sobre a verba denominada "Prêmio por Tempo de
Serviço", haja vista o seu caráter indenizatório e eventual.
III. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, "a fim de verificar se
haverá ou não incidência da contribuição previdência sob as gratificações e
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.636 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720670/2012-45

prêmios é necessário verificar a sua habitualidade. Havendo pagamento com
habitualidade manifesto o caráter salarial, implicando ajuste tácito entre as partes, razão
pela qual atraí a incidência da contribuição previdenciária. A propósito o STF possui
entendimento firmado por meio da Súmula 207/STF de que 'as gratificações habituais,
inclusive a de natal, consideram-se tacitamente convencionadas, integrando o salário'.
Por outro lado, tratando-se de prêmio ou gratificação eventual fica afastado a incidência
da contribuição, conforme entendimento extraído do disposto no art. 28, § 9o, 'e', 7 da
Lei no 8.212/91" (STJ, REsp 1.275.695/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/08/2015).
IV. Concluindo o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, que a documentação
carreada aos autos comprova que o prêmio por tempo de serviço não era eventual, pelo
fato de possuir "periodicidade certa, condições previamente estabelecidas e critérios
objetivos para a fixação do valor, abrangendo todos os funcionários das Empresas", a
análise da argumentação da parte recorrente - no sentido de que a parcela em exame não
deveria sujeitar-se à incidência da contribuição previdenciária, pelo fato de estarem
ausentes a habitualidade e a periodicidade, bem como a completa ausência de certeza,
no tocante aos valores devidos - demandaria o revolvimento do conjunto fático-
probatório, o que é vedado, pela Súmula 7/STJ.
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 977.744/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em 8/6/2017, DJe de 27/6/2017.)
----
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A
CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. NÃO
INCIDÊNCIA SOBRE AS SEGUINTES VERBAS: GRATIFICAÇÕES E PRÊMIOS
PAGOS DE FORMA EVENTUAL E SOB O SALÁRIO FAMÍLIA. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia dos autos acerca da incidência de contribuição previdenciária
sobre: gratificações, prêmios e salário família.
2. A fim de verificar se haverá ou não incidência da contribuição previdência sob
as gratificações e prêmios é necessário verificar a sua habitualidade. Havendo
pagamento com habitualidade manifesto o caráter salarial, implicando ajuste tácito entre
as partes, razão pela qual atraí a incidência da contribuição previdenciária. A propósito
o STF possui entendimento firmado por meio da Súmula 207/STF de que "as
gratificações habituais, inclusive a de natal, consideram-se tacitamente convencionadas,
integrando o salário". Por outro lado, tratando-se de prêmio ou gratificação eventual fica
afastado a incidência da contribuição, conforme entendimento extraído do disposto no
art. 28, § 9o, "e", 7 da Lei no 8.212/91.
3. A doutrina nacional aponta que a natureza jurídica do salário-família não é de salário,
em que pese o nome, na medida que não é pago em decorrência da contraprestação de
serviços do empregado. Trata-se, de benefício previdenciário, pago pela Previdência
Social. Analisando a legislação de regência (artigo 70 da Lei 8.213/1991 e artigo 28, §
9o, "a" da Lei 8.212/1991) verifica-se que sob o salário família não incide contribuição
previdência, em razão do seu caráter previdenciário, e não salarial.
4. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.275.695/ES, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em 20/8/2015, DJe de 31/8/2015.)
Os julgados acima referem-se expressamente a gratificações não habituais, as
quais não seriam tributáveis.
Parece inquestionável, pois, ser incabível a incidência de contribuições sobre
ganhos não habituais, conclusão esta oriunda da tese de Repercussão Geral acima (de
observância obrigatória pelos Conselheiros do CARF, conforme seu Regimento Interno), bem
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.636 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720670/2012-45

como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que igualmente se alinha ao julgamento
da Corte Suprema. Conforme o art. 201, § 11, da Constituição, somente os ganhos habituais do
empregado são incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e repercutem
em benefícios, de modo que os ganhos não habituais não servem como base imponível para a
incidência fiscal.
No presente caso, depreende-se do próprio relatório fiscal que os ganhos foram
pagos apenas uma única vez por empregado (não habitualmente, portanto). Além disso, e
contrariamente ao entendimento da autoridade fiscal, o fato de a gratificação denominar-se
“espontânea” demonstra, ao revés do seu entendimento, que o valor foi pago sem vinculação ao
trabalho prestado ou colocado à disposição do empregador (o valor foi pago espontaneamente).
A própria decisão recorrida, conquanto tenha dito que as quantias estariam vinculadas ao salário,
deixou de demonstrar e fundamentar tal vinculação (mesmo porque inexistente esse liame), tendo
ocorrido um vácuo argumentativo neste particular. Ou seja, inexiste demonstração de que tais
rubricas destinaram-se a remunerar um serviço prestado ou colocado à disposição da recorrente –
falta de comprovação corroborada pela espontaneidade de seu adimplemento.
O inc. I do art. 28 da Lei 8.212/1991 explicita que o salário-de-contribuição
constitui uma remuneração destinada a retribuir o trabalho. Em consonância com o art. 195, I,
“a”, da Constituição Federal, tal norma estabelece que as contribuições devidas à seguridade
social incidem sobre a remuneração paga ao trabalhador, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir
o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa.
Significar dizer que a base de cálculo da contribuição é composta de valores
destinados à remuneração pelo trabalho assalariado prestado ou colocado à disposição do
empregador, não importando a forma e nem o nome que se dê à rubrica. O art. 22, I, da Lei
8.212/1991, igualmente preleciona o total das remunerações como base imponível das
contribuições.
Tendo inexistido demonstração de que as quantias seriam realmente
remuneratórias, e ausente sua habitualidade, não vejo como manter-se o lançamento.
Ademais, é importante afirmar que a Lei 8212/91 expressamente exclui do
salário-de-contribuição as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais (importâncias não
habituais) e os abonos expressamente desvinculados do salário. Veja-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
e) as importâncias: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
Segundo a doutrina de Fábio Zambitte Ibrahim1:

1 IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de direito previdenciário. 20. Ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 339.
Fl. 583
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.636 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720670/2012-45

A ideia para a exclusão destes valores é que tais rubricas não são pagas de modo
continuado ao trabalhador e, logo, não serão substituídas pelo benefício previdenciário,
o que permite sua exclusão da base de cálculo.
Como afirmou o STJ, em hipótese de pagamento de abono único, se não vinculado ao
salário, isto é, sem representar contraprestação por serviços, não teriam como compor
base de contribuição previdenciária (REsp. 819.552-BA, Rei. originário Min. Luiz Fux,
Rei. para acórdão Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 2/4/2009).
De modo geral, entende-se que determinada rubrica deixa de ser eventual, quando passa
a ser paga por três meses consecutivos. Entretanto, outras situações podem também
configurar a habitualidade do pagamento, dependendo do caso concreto.
Caso não haja esta comprovação, serão tais ganhos ou abonos incorporados ao salário -
de-contribuição, gerando contribuições devidas.
No caso concreto, as importâncias foram pagas sem habitualidade e de forma
eventual, de modo que descabida a incidência de contribuições previdenciárias. O valor foi pago
uma única vez por trabalhador e inexiste a habitualidade a que se referiu o Tema 20 da
repercussão geral. É importante dizer que habitualidade não significa previsibilidade, não se
podendo tomar uma palavra por outra. Habitualidade tem a ver com permanência ao longo do
tempo, com algo usual, costumeiro, rotineiro e frequente. A previsibilidade, embora possa ser
consequência de uma habitualidade, não necessariamente decorre da reiteração e tem outro
significado léxico e jurídico. Os ganhos, por trabalhador, foram eventuais e não habituais,
mormente porque pagos apenas uma única vez e sem vinculação com o trabalho prestado.
Nesse contexto, compactuo integralmente com os seguintes fundamentos do
paradigma 2201-004.374, Redator Carlos Henrique de Oliveira:
Portanto, as gratificações não sofrem incidência, exceto se pagas como decorrência
de ajustes contratuais ou como nítido caráter contraprestacional, vez que
provavelmente não seriam pagas como tempo ao dispor do empregado ou ainda no caso
de interrupção dos efeitos do contrato de trabalho.
[...]
Destarte, a repetição do pagamento, a habitualidade deste é condição essencial para que
verba paga a título de gratificação seja considerada remuneratória. Mister ressaltar que
há habitualidade, segundo a jurisprudência e doutrina trabalhistas, quando ocorre a
terceira repetição da conduta que se analisa, isto é, uma gratificação só poderá ser
considerada habitual depois da constatação do terceiro pagamento num período máximo
de dois anos.
No mesmo sentido, vale citar o Acórdão 9202-010.538, PAF Processo no:
19515.722306/2012-91, de 23/11/22:
PREVIDENCIÁRIO. GRATIFICAÇÃO EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre gratificação que não decorre de
qualquer manifestação prévia do empregador (caráter fortuito do pagamento) e paga em
parcela única, vez ser patente o seu caráter eventual.
(CARF, Acórdão 9202-010.538, julgado em 23 de novembro de 2022, por maioria de
votos)
Portanto, o recurso especial deve provido.
Fl. 584
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.636 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720670/2012-45

3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes
Peço licença ao ilustre conselheiro relator para divergir do seu entendimento em
relação ao mérito do recurso especial do contribuinte.
A questão devolvida a este Colegiado restringe-se à discussão sobre a incidência
de contribuição previdenciária sobre as importâncias pagas aos empregados a titulo de
gratificação.
De acordo com o Relatório Fiscal às fls. 188 a 192, o lançamento compreende
contribuições sociais e previdenciárias (Parte patronal, SAT e Terceiros), incidentes sobre
rubrica denominada "Gratificação Espontânea" - Código Rubrica 0024 - constante da folha de
pagamento da empresa, paga a 7 empregados da empresa, conforme quadro dos beneficiários
constante do corpo do Relatório Fiscal.
Segundo o mesmo relatório, em resposta à intimação para esclarecer o porque de
não ter recolhido as contribuições devidas, o próprio recorrente disse que a não tributação
decorreu de erro na classificação da rubrica no sistema de folha de pagamento.
O recorrente, por sua vez, sustenta que o pagamento das gratificações se deu em
parcela única, de forma eventual e desvinculada da remuneração.
Defende, ainda, que não havia expectativa de recebimento de tais valores pelos
empregados, que se tratavam de gratificações espontâneas, e que, não há, documentação nos
autos que estabeleça previsibilidade de pagamento desse ganho.
Todavia em sua impugnação, o recorrente menciona que: "De fato, as
gratificações em questão são pagas em virtude de fatores diversos da prestação regular dos
serviços, tais quais: política de recursos humanos voltada à retenção de profissionais, ato de mera
liberalidade da empresa, entre outros." (e-fl. 223) (grifei)
Em sede de recurso voluntário, a empresa ainda menciona, que "os valores pagos
pelo Recorrente não tem absolutamente nenhuma espontaneidade, até porque as condições a que
tais valores se sujeitam ao crivo da comissão de empregados e do Sindicato da categoria e atinge
a totalidade de seus trabalhadores" (e-fls. 272/273)
Analisando os autos, verifica-se que, embora o recorrente defenda que a
gratificação paga é eventual e desvinculada da remuneração, não combate o fundamento
apontado pelo auditor de erro na classificação da rubrica.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.636 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720670/2012-45

O recorrente também não traz qualquer elemento de prova que corrobore suas
alegações de que tal gratificação era paga de forma desvinculada do salário e sem característica
de retribuir o trabalho prestado ou o tempo à disposição da empresa.
Aliado a esses fundamentos, acrescento, que da mesma forma que o acórdão
recorrido, considero como serviço eventual aqueles rendimentos pagos, devidos ou creditados,
dependentes de acontecimento incerto e imprevisto.
A meu ver, quando no art. 28, § 9o, “e”, 7, se fala em ganhos eventuais
desvinculados do salário, não cuida, evidentemente, apenas de ganhos esporádicos, mas de
ganhos não programados ou previamente contratados. Jamais se poderia considerar como
pagamento eventual aquele que foi previamente acordado entre as partes e que foi previamente
previsto, em acordo formal ou em acerto verbal, ainda que tal pagamento aconteça uma única
vez ou em raras vezes.
Destarte, somente os ganhos eventuais (dependentes de acontecimento incerto),
desvinculados do salário expressamente pela Lei, é que estarão fora do campo de incidência da
contribuição previdenciária.
No presente caso, o próprio contribuinte afirma que a verba não era espontânea,
que se sujeitava ao crivo da comissão de empregados e do sindicato, e que era paga em virtude
da política de recursos humanos voltada à retenção de profissionais. Portanto, a meu juízo, de
eventual não tem nada, pois como referido acima, não decorre de evento futuro e incerto, mas de
uma decisão da própria empresa em premiar seus empregados.
O que se verifica é que a gratificação paga foi pactuada previamente e que havia
regras e condições para sua concessão, e, portanto, não há como enquadrá-la como verba de
natureza eventual. E como não há a definição por Lei de que a parcela em questão não integra o
salário de contribuição, deve sofrer incidência de contribuições previdenciárias.
Nesse sentido ratifico os fundamentos do voto vencedor do acórdão recorrido,
que copio a seguir, e nego provimento ao recurso especial do contribuinte.
Com todo respeito ao nobre e excelso relator, discordo de suas conclusões sobre o
pagamento de gratificações, que ele caracteriza como ganho eventual e que, para o
relator, devido a isso, não incidiria contribuição.
As regras de incidência tributária para as contribuições previdenciárias estão expressas
na legislação, especificamente na Lei 8.212/1991.
Para a Lei a hipótese de incidência da contribuição previdenciária define-se, em síntese,
pela remuneração, destinada a retribuir o trabalho, pelos serviços prestados ou pelo
tempo à disposição do contratante.
Lei 8.212/19991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Deve-se deixar claro que salário e remuneração possuem conceitos distintos. Salário é
parte integrante da remuneração, como consta da legislação.
Fl. 586
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.636 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720670/2012-45

CLT:
Art. 457 - Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais,
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber.
§ 1o - Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as
comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos
pelo empregador.
Os elementos característicos das parcelas que integram a remuneração são:
1. Não eventualidade;
2. Auferição pelo trabalho;
3. Integração ao patrimônio do trabalhador; e
4. Irrelevância do título.
No caso em questão, devemos definir qual pagamento se caracterizaria como eventual,
não integrando, assim, a remuneração.
Há pontos de vista de que eventual constitui-se em antônimo de habitual.
Com todo respeito, não concordamos com essa posição.
Para o dicionário Michaelis, as definições são:
Habitual
ha.bi.tu.al
adj (lat habituale) 1 Que acontece ou se faz por hábito. 2 Frequente, comum, vulgar. 3
Usual.
Eventual
e.ven.tu.al
adj m+f (evento+al3) 1 Dependente de acontecimento incerto. 2 Casual, fortuito. 3
Variável.
Portanto, pelos significados usados na Língua Portuguesa há grande diferença do que é
habitual (freqüente, pagamento reiterado) e do que é não eventual (pagamento
dependente de acontecimento certo).
Na legislação trabalhista há a menção expressa, na definição de empregado, do termo
eventual, que também não é conceituado como antônimo de habitual.
CLT:
Art. 3o - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não
eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
Na determinação acima, define-se como serviço não eventual o que está ligado à
atividade da empresa, não casual, suas necessidades permanentes, requisito crucial para
a caracterização da relação empregatícia.
Assim, não é empregado, por exemplo, o pedreiro que a empresa contrata para reformas
nas suas instalações, desde que a empresa não seja uma construtora e não existam os
outros requisitos da relação de emprego.
Para Rodrigues Pinto eventual é : “O trabalho que se presta ocasional e transitoriamente,
não decorrente da atividade normal da empresa, não atribui a seu executor a condição
jurídica de empregado.” (PINTO, José Augusto Rodrigues – Curso de direito individual
do trabalho : noções fundamentais de direito do trabalho, sujeitos e Institutos do direito
individual - 2. ed. – São Paulo: LTr, 1995).
Já para Amauri Mascaro Nascimento: “Eventual é o trabalho que, embora exercitado
continuadamente, e em caráter profissional, o é para destinatários que variam no tempo,
de tal modo que se torna impossível a fixação jurídica dos trabalhadores em relação a
Fl. 587
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.636 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720670/2012-45

qualquer um deles” (NASCIMENTO, Amauri Mascaro – Curso de direito do trabalho:
história e teoria geral do direito do trabalho, relações individuais e coletivas de trabalho
– 24a. ed. – São Paulo: Saraiva. 2005).
Um pintor exerce com habitualidade sua função de pintura de paredes, mas seu trabalho
é eventual se for prestado para diferentes contratantes no tempo.
Correta definição sobre “não eventualidade” encontramos no texto do voto abaixo:
“O serviço prestado pelo artista é de trato sucessivo, não compreende a execução de um
ato singular, pois compreende a execução de prestações periódicas na organização
empresarial, embora algumas vezes as mesmas não sejam diárias. Traduz o caráter de
permanência, ainda que por um curto período determinado, não se qualificando como
esporádico. É serviço prestado em caráter não eventual, pois se relaciona diretamente
com as atividades normais da empresa, conforme regulamentado pelo Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, art. 9o , § 4o. Processo:
12259.003355/2009­54, Relator: Mauro José Silva”
Ou seja, eventualidade é a qualidade daquilo que não se é esperado.
Portanto, somente os rendimentos – pagos, devidos ou creditados – dependentes de
acontecimento incerto, imprevisto, é que serão conceituados como eventuais.
Conseqüentemente, não conceituo o pagamento da gratificação como eventual, pois não
tem como característica a incerteza, a imprevisão, tanto é que foi pactuado, com regras e
condições.
Soma-se a essa conclusão que na legislação está clara a determinação de como se
verifica se existe a incidência, ou não, em ganhos eventuais.
Lei 8.212/1991:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
...
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
...
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do
salário;
A determinação desse dispositivo tem gerado muitas dúvidas.
A primeira dúvida é se há a necessidade dos ganhos eventuais, conjuntamente com os
abonos, serem expressamente desvinculados do salário.
Concluímos que a determinação acima define que os ganhos eventuais devem ser
expressamente desvinculados do salário.
Chegamos a essa conclusão pois se assim não fosse o legislador teria separado os
ganhos eventuais e os abonos e dado tratamento distintos a cada um, como consta em
todo rol de parcelas não integrantes do Salário de Contribuição (§ 9a, Art. 28, Lei
8.212/1991). Como assim a Lei não o fez, há a necessidade de que os ganhos eventuais
sejam expressamente desvinculados do salário.
Outra dúvida é como se daria essa expressa desvinculação.
Ora, a definição de salário, suas parcelas integrantes e não integrantes, suas
características, etc, em nosso sistema legal, devem estar expressas em Lei, seja no
Direito Trabalhista ou no Previdenciário, ramos de Direito autônomos.
Portanto, só Lei pode, expressamente, desvincular algo do salário.
Nem mesmo Convenções e Acordos Coletivos podem desvincular parcelas salariais,
pois esses instrumentos não têm a competência e o poder de Lei. Nesse sentido, nos
ensina Adriana Hilgenberg de Araújo (Direito do trabalho e direito processual do
trabalho: temas atuais, Editoria Juruá, p 55 e 56) : “ Como visto, as convenções e
acordos coletivos são fontes do Direito do Trabalho, cujas cláusulas serão aplicadas a
Fl. 588
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.636 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720670/2012-45

todos os pertencentes a uma determinada categoria ou empresa (no caso dos acordos).
As cláusulas, tanto as obrigatórias (CLT artigo 616), facultativas, obrigatórias ou
normativas, devem respeitar o ordenamento legal, não podendo ferir preceitos, sejam
eles constitucionais ou infraconstitucionais, salvo expressa autorização .” Portanto, só
Lei pode definir quais parcelas - recebidas a título de ganhos eventuais - não integram o
salário-de-contribuição.
Como não há a definição por Lei de que a parcela em questão não integra o salário de
contribuição, deve ocorrer a incidência da contribuição.
A propósito, tratando do nosso sistema legal, o Art. 84, da Constituição Federal de
1988, define a função dos Decretos.
CF/1988:
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
...
IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e
regulamentos para sua fiel execução; Portanto, os Decretos possuem a função de
disciplinar a fiel execução das Leis
Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro “o poder regulamentar insere­se como uma das
formas pelas quais se expressa a função normativa do Poder Executivo. Pode ser
definido como o que cabe ao chefe do Poder Executivo da União, dos Estados e dos
Municípios, de editar normas complementares à lei, para sua fiel execução” (DI
PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2003).
Assim, como cabe ao Decreto disciplinar, regular, normas para a fiel execução das Lei,
o Decreto 3.048/1999, Regulamento da Previdência Social, assim o fez, na questão em
debate, ganhos eventuais.
Decreto 3.048/1999:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
...
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
...
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados do salário por força de lei;
Conseqüentemente, cumprindo seu papel regulamentador, fiel executor da Lei
8.212/1991, o Decreto 3.048/1999 esclarece e determina que só por Lei –
expressamente - os ganhos eventuais ficam desvinculados do salário.
Destarte, reforçando nossa tese, somente os ganhos eventuais (dependentes de
acontecimento incerto), desvinculados do salário expressamente, pelo único instrumento
hábil para tanto, a Lei, é que estarão fora do campo de incidência da contribuição
previdenciária.
Por fim, cabe utilizarmos a lógica, pois se caso qualquer rendimento pago uma única
vez estivesse fora do campo de incidência da contribuição previdenciária poderíamos ter
em um ano a concessão de um bônus de admissão, no outro de um prêmio, no outro de
um 14o salário, no outro de um bônus por competência, no outro de um automóvel, no
outro de um imóvel, etc, com todos esses ganhos não sendo tributados, causando
prejuízo ao trabalhador (que poderia sofrer diminuição de sua remuneração
formalizada), com a conseqüente diminuição da aposentadoria, como para a Previdência
Social, pela redução da base de cálculo e da sua arrecadação, responsável pelo
pagamento dos benefícios previdenciários.
Essa, aliás, é a definição de decisões exaradas e não reformadas pelo CARF.
“VERBAS PAGAS A TÍTULO DE PRÊMIO FÉRIAS E PRÊMIO ASSIDUIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA.
Fl. 589
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.636 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720670/2012-45

As parcelas pagas aos empregados a título de prêmio férias e prêmio assiduidade, em
desacordo com a legislação previdenciária, integra o salário de contribuição.
As importâncias recebidas à titulo de ganhos eventuais (prêmios de férias e de
assiduidade) e abonos não integram o salário de contribuição somente quando
expressamente desvinculados do salário por força de lei.
...
A Recorrente alega que o valor pago a título de ganhos eventuais (prêmio de férias e
prêmio de assiduidade) não teria natureza salarial, vez que esses ganhos eventuais
estariam amparados pela hipótese de não incidência tributária, possuindo natureza
indenizatória e excluídos das hipóteses de incidência previstas no art. 28, da Lei
8.212/1991.
Esclarecemos que – conforme o disposto no art. 28, § 9o, alínea “e” e item 7, da Lei
8.212/1991 – é isenta de contribuição previdenciária apenas a verba decorrente de
ganhos eventuais e abonos que sejam expressamente desvinculados do salário.
...
De acordo com a legislação previdenciária retromencionada, as importâncias recebidas
a título de ganhos eventuais expressamente desvinculados do salário por força de lei não
integram o salário de contribuição. Esta desvinculação só pode ser feita por lei federal,
conforme art. 214, parágrafo 9°, alínea “j”, do Regulamento da Previdência Social
(RPS), tendo em vista que somente esta espécie normativa tem o condão d excluir da
base de cálculo das contribuições previdenciárias verbas de natureza salarial.
...
É oportuno lembrar que não é a instituição de um plano de pagamento, ou mesmo
previsão em Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), referente ao pagamento de verbas a
títulos de ganhos eventuais (prêmios) ou abonos que irá lhe retirar o seu caráter
remuneratório.
Pelo contrário, muito mais importante e mesmo essencial é a estreita observância à
legislação que, neste caso, irá afastá-la da incidência tributária.
Com isso, mesmo que o pagamento de valores a título de ganhos eventuais (prêmios) ou
abonos aos seus empregados seja devido, com base no acordo coletivo de trabalho
celebrado entre Empregadores e Sindicato, tais valores devem integrar a base de cálculo
da contribuição previdenciária, pois foram pagos em desconformidade com a legislação
previdenciária.” Processo 10680.723133/2010­80, Acórdão: 2402­003.680, 17/07/2013,
Relator: Ronaldo de Lima Macedo.
...
REMUNERAÇÃO INDIRETA
As verbas intituladas “ganho eventual” e “abono acordo coletivo”, pagas pela empresa
em favor de seus empregados, integram o salário de contribuição por possuírem
natureza salarial.
...
Da mesma forma, constata-se que não estamos diante de um pagamento eventual, como
veementemente sustenta a recorrente, já que o ganho habitual passível de exação não é
necessariamente aquele valor auferido mês a mês, trimestralmente ou mesmo
bimestralmente etc.
Há verbas pagas no decorrer do contrato de trabalho, ainda que não sejam auferidas
nessas condições, e que não podem ser vistas como meramente eventuais.
Ademais, o conhecimento prévio de que tal pagamento será realizado quando
implementada a condição para seu recebimento retira-lhe o caráter da eventualidade,
tornando-o habitual.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.636 - CSRF/2a Turma
Processo no 16327.720670/2012-45

Há, portanto, uma expectativa criada que se sobrepõe ao fato de não ser seqüencial a
continuidade a liberalidade; a continuidade existe por todo o tempo que perdurar o
contrato, o recebimento é que depende acontecer a condição estabelecida pelo
empregador. A expectativa criada, o costume e a certeza do benefício em se
caracterizando a situação pré-definida pelo empregador gera a habitualidade, afasta por
completo a eventualidade que poderia enquadrar o pagamento no item 7 da letra “e” do
§ 9o da Lei 8.213/91. Processo 37216.000777/2007-33, Acórdão: 2301-001.953,
13/04/2011, Relatora: Bernadete de Ronaldo de Oliveira Barros.
Por todo exposto, em síntese, a incidência da contribuição previdenciária sobre a
gratificação analisada deve prevalecer, mantendo-se o lançamento em sua integralidade.

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 591
DF CARF MF
Original